Tribunal: TJDFT
Processo: 0702842-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. JUIZADOS ESPECIAIS. TEMA 339 DO STF. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. OBSERVÂNCIA. CRITÉRIOS DE EQUIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de indeferimento da petição inicial de reclamação por inadequação da via eleita. 1.1. A reclamação impugnava acórdão de Turma Recursal que, em ação indenizatória por danos em veículo, reduziu o valor da condenação por danos materiais com base em regras de experiência e equidade, em detrimento dos orçamentos apresentados. 1.2. No agravo, os recorrentes alegam nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação e sustentam o cabimento da reclamação por violação ao Tema 339 do STF e ao art. 93, IX, da CF, argumentando carecer o acórdão de origem de critérios técnicos e objetivos ao reduzir a indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia está centrada em aferir (i) a nulidade da decisão monocrática, por suposta negativa de prestação jurisdicional; (ii) a adequação da via da reclamação para impugnar acórdão de Turma Recursal sob a alegação de violação ao dever de fundamentação (Tema 339 do STF); e (iii) a possibilidade da utilização da reclamação para reexame de provas e critérios de fixação de quantum indenizatório baseados na equidade (Lei no 9.099/95).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a decisão agravada indeferiu a inicial da reclamação expondo de forma clara a inadequação da via eleita e a ausência de interesse processual, não havendo falar em nulidade por falta de fundamentação. 3.1. O mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável ou com a interpretação jurídica adotada pelo julgador não se confunde com ausência de motivação, inexistindo violação ao art. 1.021 do CPC.
4. Quanto ao mérito, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo recursal para o reexame de provas ou revisão da justiça da decisão. 4.1. O Tema 339 do STF exige a fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucintamente, sem impor o exame pormenorizado de todas as alegações. 4.2. No caso, o acórdão da Turma Recursal apresentou fundamentação expressa, utilizando-se da prerrogativa legal de julgamento por equidade (arts. 5o e 6o da Lei no 9.099/95) para ajustar o valor da indenização à extensão dos danos verificados, não havendo falar em ausência de fundamentação, mas sim em decisão contrária aos interesses dos reclamantes. 4.3. A rediscussão sobre a prevalência de orçamentos técnicos em face das regras de experiência do magistrado constitui matéria de mérito e reavaliação fático-probatória, situação estranha ao escopo da reclamação. 4.4. Portanto, considerando ter o acórdão reclamado apresentado fundamentação adequada e suficiente para justificar a redução do quantum indenizatório, com expressa indicação dos dispositivos legais aplicáveis e dos critérios de equidade adotados, os reclamantes carecem de interesse processual para a presente reclamação, haja vista não ser a via eleita adequada para a pretensão deduzida, configurando manifesta inadequação do instrumento processual utilizado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão monocrática expõe de forma clara e precisa as razões jurídicas para o indeferimento da petição inicial, ainda que contrárias à pretensão da parte. 2. A reclamação não é via adequada para o reexame de provas ou revisão do mérito de acórdão de Turma Recursal que, fundamentadamente e com base nos critérios de equidade da Lei no 9.099/95, fixa indenização em patamar diverso do pleiteado, não se configurando violação ao Tema 339 do STF quando o julgado apresenta motivação suficiente, ainda que sucinta."
__________________________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 330, III, 988, I a IV, e 1.021; Lei no 9.099/95, arts. 5o e 6o; Código Civil, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG (Tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.06.2010; STF, Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 05.08.2011; TJDFT, Agravo Interno na Reclamação 0700187-29.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Câmara de Uniformização, DJe 13.09.2022.